Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-85.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelos embargantes, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a condenação por violência doméstica com base na palavra da vítima.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.